Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 30 DIAS. PRAZO CERTIFICADO NOS AUTOS. ABANDONO. ART. 485, III, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA PJE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. A inércia da parte autora em cumprir a determinação de recolhimento das custas para viabilizar o cumprimento da diligência representa inércia processual, abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.
2. A paralisação do processo por mais de 30 dias caracteriza-se por abandono processual, e, nesses casos, deve a parte ser “intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”, na forma do §1o do art. 485 do CPC, o que ocorreu na hipótese dos autos.
3. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoais e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
4. Negou-se provimento ao recurso.